Tribunal: STF
Processo: Ext 922
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-09
Data de publicação: 2004-12-09

Ementa:
EXTRADIÇÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. EVASÃO.
1.      Prescrição da pretensão executória inexistente, tanto pelo
direito brasileiro, como pelo direito italiano. Exclusão da pena
imposta pelo crime de evasão de presídio, em face da ausência de
violência contra a pessoa.  Conduta que, perante a lei brasileira,
constituiu simples infração disciplinar.
2.      Pedido de extradição
parcialmente deferido.